Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-32.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Feito n. 1006838-32.2018
VISTOS...
Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e de prequestionamento oposto por Fazenda Agropecuária Ott Ltda-ME e outras, objetivando sanar suposta omissão na decisão proferida no Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito pleiteado pelos embargantes.
Os embargantes sustentaram, em síntese, que na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o recurso o Relator não teria se manifestado quanto ao pedido recursal de suspensão do embargo judicial e nem quanto à alegada litispendência.
Alegaram, ainda, que houve contradição na decisão ao analisar o pedido de cancelamento de averbação da matrícula n. 263.
Pedem, então, uma vez supridos os vícios apontados, sejam os embargos acolhidos e providos, para, atribuindo-lhes efeito modificativo, conceder a liminar almejada.
Em contrarrazões (Id n. 3299888) o Ministério Público defende a inexistência de vícios na decisão e pede sejam os embargos rejeitados.
É o que merece registro.
Decido.
A insurgência dos embargante diz respeito à irresignação sobre os fundamentos da decisão, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
Os embargantes alegam omissão e contradição da decisão, no entanto, das razões postas nos embargos, verifica-se que, além de haver matérias não apreciadas no Juízo Singular, o que impede a apreciação em sede de agravo, sob pena de supressão de Instância, ainda refletem o nítido intuito de reapreciação das suas teses suscitadas no recurso e inicial.
As alegações, então, evidenciam o inconformismo dos embargantes em relação os fundamentos utilizados pelo Relator. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em contradição ou outro vício, a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou claro que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia a decisão, não há que se falar em contradição ou omissão a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infringente.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se o agravado, para apresentar resposta ao agravo, no prazo legal, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC/15).
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator Convocado